Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018179-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (AGRAVANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Reconhecimento de interrupção do cumprimento de pena. Ausência de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar. Nulidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução contra decisão que reconheceu a interrupção do cumprimento da pena unificada de 31 (trinta e um) anos, decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio qualificado, por descumprimento de condições impostas no regime diverso do fechado, sem realização de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, visando à extirpação das interrupções anotadas na aba eventos.

II. Questão em discussão

Interrupção no cumprimento da pena por descumprimento de obrigação imposta.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prática de falta disciplinar na execução penal exige a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, ou, alternativamente, a realização de audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, na presença do Ministério Público e da Defesa (STJ, Tema 652; STF, Tema 941).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo.

Teses de julgamento:

É nula a decisão que reconhece a interrupção do cumprimento de pena, por suposto descumprimento de condições, sem prévia audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, V; art. 118, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema repetitivo 652; STF, Tema Repetitivo 941; TJMT, AgExPe no 1026089-60.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1018179-11.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): CARLOS PRADO FERREIRA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CARLOS PRADO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042), que reconheceu a interrupção do cumprimento da pena
unificada de 31 (trinta e um) anos por condenações de tráfico de drogas (duas vezes), associação ao tráfico e homicídio qualificado - arts. 33 e 35 da Lei no 11343/06 e art. 121, §2o, do CP - (ID 291158399).

O agravante sustenta que
“não restou demonstrada por meio de decisão judicial fundamentada, tampouco processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação os supostos descumprimento de condições”
.

Pede provimento para que seja
“extirpada as interrupções anotadas na aba eventos”
(ID 291158397)
.

A
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal]
pugna pelo desprovimento (ID 291165352).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 291165353).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que reconheceu dois períodos de interrupção do cumprimento da pena. Irresignação defensiva. Nulidade do ato decisório. Ausência de realização de audiência de justificação ou instauração de processo administrativo disciplinar para apurar o cometimento da falta grave. Ofensa ao artigo 118, parágrafo 2o, da LEP, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 300206895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – cometido em 22.5.2017, sem informação de trânsito em julgado (Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042 / Comarca de Cuiabá/MT);

- 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, § 2o, IV, do CP – praticado em 7.9.2004, cuja sentença transitou em julgado em 27.4.2021 (Ação Penal NU 0008394-77.2006.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT);

- 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – ocorrido em 1.7.2017 e sentença transitada em julgado na data de 6.6.2023 (Ação Penal NU 1002164-74.2021.8.11.0042 / Comarca de Várzea Grande/MT).

Em 27.1.2025, o Juízo da Execução Penal reconheceu a interrupção do cumprimento da pena, nestes termos:

“As informações extraídas do Sistema SEEU, junto à aba “eventos”, apontam os seguintes períodos de cumprimento e interrupção da pena: [...]

Observa-se, assim, o montante de 07 anos, 05 meses e 13 dias de pena cumprida até a presente data, bem como, 03 anos, 10 meses e 12 dias de interrupção.

Frisa-se, ainda, que as interrupções cadastradas no PEP são oriundas das falhas no cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Assim, convalido as interrupções cadastradas na aba “eventos” do Sistema SEEU e, por consequência, homologo o memorial de pena.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 291158399)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a interrupção do cumprimento da pena sob assertiva de que o agravante não cumpriu as condições impostas
“em regime diverso do fechado”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 291158399).

Ocorre que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito de execução penal, mostra-se necessária a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado (STJ, Tema repetitivo 652); ou a oitiva do reeducando em audiência de justificação no Juízo da Execução Penal, realizada na presença do órgão do Ministério Público ou defensor (STF, Tema Repetitivo 941).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o reconhecimento de falta grave sem a realização de audiência de justificação ou, então, instauração de procedimento administrativo disciplinar implica em nulidade processual, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 300206895).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“Se o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu ‘sem a oitiva da Defesa do apenado no âmbito da execução penal’, reconhece-se violação os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(AgExPe no 1026089-60.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.3.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025